Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SERESCON - SERVICOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA, JULIANE ALMEIDA SINDEAUX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SERESCON – Serviços e Comércio de Persiana Ltda. – Me e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0029875-31.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros via BacenJud, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SERESCON SERVIÇOS E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA-ME, MANOEL DE SOUZA ALMEIDA e JULIANE ALMEIDA SINDEAUX, consoante se observa dos documentos de ID 44229850, pg. 2-3. A execução fiscal foi proposta em 20/02/2009. Determinada a citação em 20/02/2009. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade em 27/07/2015 de forma conjunta em relação a diversos processos de execução fiscal. Com relação ao presente feito, aduziu a prescrição relativamente ao crédito tributário constituído em 25/01/2004 (CDA n. 0118988956). Juntou documentos relacionados a outros processos de execução. O Distrito Federal ofertou impugnação à exceção oposta em 17/12/2005, aduzindo a inocorrência da prescrição em relação à CDA n. 0118988956 cuja constituição definitiva do crédito ocorrera em 25/01/2005 em virtude de parcelamento realizado em 14/07/2005 (fls. 71/83). Ofertou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 39639924, fls. 38) na qual refuta os argumentos do excipiente, sustentando que a caracterização do débito como não contencioso decorre da legislação e não implica a impossibilidade de questionamento da dívida por parte da empresa executada. Aduz que os débitos inscritos são passíveis de discussão, desde que o contribuinte demonstre eventual erro na declaração fiscal que deu ensejo ao débito. Por fim, esclarece que o percentual de 10% é aplicado a título de multa e tem natureza moratória. Os autos foram digitalizados e, em seguida, vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a presente execução fiscal tem por objeto débitos de ICMS relativos ao ano de 2004, e que se encontram individualizados pelas seguintes CDA, com as respectivas datas de constituição do crédito tributário: CDA 0118747665 – data de constituição: 01/07/2004 CDA 0118747673 – data de constituição: 01/08/2004 CDA 0118747681 – data de constituição: 01/09/2004 CDA 0118747690 – data de constituição: 01/10/2004 CDA 0118988956 – data de constituição: 25/01/2004 Conforme mencionado no relatório, a exceção de pré-executividade apresentada foi aproveitada para vários processos de execução, de forma que grande parte de sua fundamentação versa sobre questões estranhas aos presentes autos. No que tange às questões relacionadas a este feito, a única alegação que merece ser apreciada diz respeito à prescrição do crédito tributário materializado pela CDA de n. 0118988956. O Distrito Federal, a seu turno, manifestou-se em sentido contrário à prescrição do referido crédito alegando que, no caso, incidiu causa interruptiva do lapso temporal exigido para a extinção do crédito pela prescrição. A questão controvertida, portando, diz respeito à ocorrência ou não de prescrição relativamente ao crédito tributário representado pela CDA de n. 0118988956. O art. 174 do Código Tributário Nacional assim estabelece: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.” O mesmo dispositivo legal traz no parágrafo único as causas interruptivas da prescrição, ou seja, os marcos temporais em que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos é interrompido. Após a interrupção, como se sabe, o prazo inicia novamente a transcorrer, sendo de fundamental importância analisar se no presente caso ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Isso porque entre a constituição do crédito (25/01/2004) e o ajuizamento da execução fiscal (20/02/2009) transcorreu interregno superior a 5 (cinco) anos. Diante dessa constatação, há que se verificar se ocorreu, na espécie, qualquer das causas de interrupção do prazo prescricional, a saber: “Parágrafo único: A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” O Distrito Federal informou que houve um parcelamento administrativo em 14/07/2005, ou seja, antes do ajuizamento da ação. O parcelamento administrativo atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, IV do CTN. Assim, nessa data, o prazo de 5 (cinco) anos que já corria, interrompeu-se. Forçoso concluir que, até o ajuizamento da ação ou mesmo do despacho que ordenou a citação não transcorreram 5 (cinco) anos. As demais alegações versadas na exceção oposta não tratam da execução fiscal em foco. De qualquer forma, não se operou, em relação às demais CDAs, prescrição intercorrente. Para que se verifique a prescrição intercorrente, são exigidos requisitos específicos, dentre os quais a inércia do exequente. Não havendo tal inércia, há que ser afastada qualquer possibilidade de prescrição intercorrente. Em vista disso, tenho que não existem fundamentos para acolhimento da presente exceção. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em tutela de urgência, ainda que tenha sido requerida pelo excipiente. Rejeito, portanto, a exceção de pré-excutividade apresentada. Em prosseguimento, acolho o pedido do Distrito Federal para que o feito prossiga com o bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjud, onde deverá ser realizada a pesquisa. Com o advento da resposta à determinação de penhora Bacenjud, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, dê-se vista ao Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora; 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, e no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, dê-se vista ao Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora; 3) Havendo bloqueio de valores superiores a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), determino a transferência do valor penhorado na conta da parte devedora para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Bacenjud. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intimem-se os devedores. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Distrito Federal; Intimem-se as partes da presente decisão.” Os Agravantes relatam que, na origem, trata-se de Execução Fiscal que tem por objeto débitos de ICMS representados pela CDA n° 00118988956, relativos ao ano de 2000, constituídos em 25.1.2004. Sustentam que a ação executória foi ajuizada em 20.2.2009, ou seja, quanto já havia transcorrido mais de 5 anos da constituição do débito tributário, sem que tenha havido causa interruptiva da prescrição. Asseveram que ao impugnar a exceção de pré-executividade o Distrito Federal alegou ter ocorrido o parcelamento do referido débito em 14.7.2005, o que teria atraído a incidência do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, todavia, não obteve êxito em comprovar a alegação, pois se limitou em juntar aos autos telas do SITAF, sem sequer decifrar os códigos nele inseridos. Aduzem que ao contrário do alegado pelo Distrito Federal o documento referido apenas informa que o débito foi originado no ano de 2000 e constituído em 25.1.2004, sendo que no campo do parcelamento não há qualquer negociação. Alegam que a mera afirmação de que foi realizado o parcelamento não serve para interromper o curso do prazo prescricional, devendo o credor trazer prova inequívoca da existência do parcelamento. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer e declarar a prescrição quinquenal da CDA n° 0118988956. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 16763758). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, insurgem-se os Agravantes contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a realização de pesquisa BacenJud. Asseveram que ao impugnar a exceção de pré-executividade o Distrito Federal alegou ter ocorrido parcelamento do referido débito em 14.7.2005, o que teria atraído a incidência do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, todavia, não comprovou a alegação, pois se limitou em juntar aos autos telas do SICAF, sem decifrar os códigos ali inseridos. Aduzem que ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, tal documento apenas informa que o débito foi originado no ano de 2000 e constituído em 25.1.2004, pois no campo do parcelamento não há qualquer negociação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que no documento da Secretaria de Fazenda Pública do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal apresentado pelo Distrito Federal não consta qualquer informação relacionada ao parcelamento do débito tributário (Id. 44229850, p. 88 e seguintes), sendo sua comprovação imprescindível para confirmar a tese sustenta pelo Agravado. Ademais, a decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, podendo, inclusive, comprometer o resultado do presente Agravo de Instrumento. De fato, o levantamento do valor penhorado via BacenJud em favor do Distrito Federal antes da apreciação do mérito recursal poderá comprometer o julgamento do recurso, de modo que se mostra recomendável que se atribua efeito suspensivo até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora